Tribunal: TJDFT
Processo: 0006256-45.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTACAO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CORREÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como o depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coeso com a versão dada em sede inquisitiva e corroborado pela prova testemunhal, no sentido de que o apelante a ameaçou.

2. Correto o aumento da pena-base com fundamento na valoração negativa das circunstâncias do crime, se o crime foi cometido na presença de crianças de tenra idade.

3. Mantém-se a avaliação desfavorável das consequências do delito quando, em razão da ameaça sofrida, a vítima precisou mudar seu endereço, o que extrapola a normalidade do tipo.

4. Havendo exacerbação da pena-base, sem justificativa idônea, dá-se parcial provimento para sua adequação.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.